Tribunal: STJ
Processo: 1004181-58.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393984 - SP(2023/0203125-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por empresa ré contra decisão monocrática que
O recurso
negara provimento ao agravo em recurso especial manejado com fundamento no art. 105,
III, "a", da CF, em demanda de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer,
decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com seguro prestamista, na qual se
discutiu a cobertura securitária e a amortização de saldo devedor do financiamento.
2.
. No agravo interno, a agravante sustenta que a sentença seria
Fato relevante
extra
pois, embora os autores tenham requerido quitação parcial do contrato e
petita,
restituição ou compensação de valores pagos, não teriam formulado pedido para
recálculo das prestações do financiamento, obrigação de fazer que teria sido imposta às
rés. Afirma que o reconhecimento do caráter extra petita não exigiria revolvimento de
provas.
3.
. A decisão monocrática impugnada negara seguimento ao agravo
Decisão agravada
em recurso especial, mantendo o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de
origem ao fundamento de que a análise da alegação de sentença extra petita demandaria
reexame de fatos e provas, obstado pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56885385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 140a54cb-9579-4cc5-8141-51e3040e3636

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se a verificação da alegação de sentença
, por suposto
extra petita
descompasso entre o conteúdo da sentença e os pedidos formulados na petição inicial,
exige reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alteração do entendimento do acórdão recorrido quanto à alegação de que a
sentença teria sido proferida
pressupõe a análise do conteúdo dos pedidos
extra petita
formulados e dos limites objetivos da lide, o que implica reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
verificação de julgamento
demanda incursão no acervo fático-
extra ou ultra petita
probatório, razão pela qual a discussão não pode ser reaberta na via especial, devendo ser
mantida a incidência da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 140a54cb-9579-4cc5-8141-51e3040e3636

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393984 - SP(2023/0203125-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por empresa ré contra decisão monocrática que
O recurso
negara provimento ao agravo em recurso especial manejado com fundamento no art. 105,
III, "a", da CF, em demanda de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer,
decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com seguro prestamista, na qual se
discutiu a cobertura securitária e a amortização de saldo devedor do financiamento.
2.
. No agravo interno, a agravante sustenta que a sentença seria
Fato relevante
extra
pois, embora os autores tenham requerido quitação parcial do contrato e
petita,
restituição ou compensação de valores pagos, não teriam formulado pedido para
recálculo das prestações do financiamento, obrigação de fazer que teria sido imposta às
rés. Afirma que o reconhecimento do caráter extra petita não exigiria revolvimento de
provas.
Documento eletrônico VDA56268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:37
Código de Controle do Documento: 06ea8b58-cc57-4182-bf01-f63e2c5506ee

3.
. A decisão monocrática impugnada negara seguimento ao agravo
Decisão agravada
em recurso especial, mantendo o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de
origem ao fundamento de que a análise da alegação de sentença extra petita demandaria
reexame de fatos e provas, obstado pela
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se a verificação da alegação de sentença
, por suposto
extra petita
descompasso entre o conteúdo da sentença e os pedidos formulados na petição inicial,
exige reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alteração do entendimento do acórdão recorrido quanto à alegação de que a
sentença teria sido proferida
pressupõe a análise do conteúdo dos pedidos
extra petita
formulados e dos limites objetivos da lide, o que implica reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
verificação de julgamento
demanda incursão no acervo fático-
extra ou ultra petita
probatório, razão pela qual a discussão não pode ser reaberta na via especial, devendo ser
mantida a incidência da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por TIROL INCORPORADORA
LTDA. e OUTRA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento
ao agravo em recurso especial (fl. 971-975).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 698):
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Seguro
prestamista. Ação de fazer c.c de não fazer. Sentença de
procedência. Inconformismo das requeridas. Preliminares
afastadas. A aposentadoria, fato gerador da indenização
securitária, só ocorreu devido ao agravamento do quadro
clínico, anos depois da contratação. Portanto, não se
configura como doença preexistente para fins de exclusão
Documento eletrônico VDA56268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:37
Código de Controle do Documento: 06ea8b58-cc57-4182-bf01-f63e2c5506ee

de cobertura. Devida a amortização de 50% do saldo
devedor do contrato de financiamento celebrado, nos
termos da apólice, cujo termo inicial se dará no prazo de 30
dias a partir da notificação do sinistro a seguradora. O
montante deverá ser apurado em liquidação. Sucumbência
mantida. Recursos a que se nega provimento.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 833-836).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a sentença foi extra
. Afirma que, na petição inicial, os autores requereram providências específicas,
petita
consistentes na quitação de parte do contrato e na restituição ou compensação de valores
pagos, não havendo requerimento para que fosse determinado o recálculo da prestação
do financiamento. Diz que sentença impôs às rés obrigação de fazer consistente em
recalcular o valor das parcelas. Defende que o reconhecimento do caráter
da
extra petita
sentença não exige revolvimento de provas. Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada
a decisão agravada, pela submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.021-.1.025).
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa ao
do CPC, o
art. 141
recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à alegação de
ser a sentença
, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
extra petita
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA
PETITA. ADMISSÃO DE DOCUMENTO NOVO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO QUE
DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, fundamentando-
se na ausência de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
Documento eletrônico VDA56268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:37
Código de Controle do Documento: 06ea8b58-cc57-4182-bf01-f63e2c5506ee

Código de Processo Civil, além da aplicação da Súmula n.
7 do STJ, que impede o reexame de provas.
II. Questão em discussão
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a análise da
admissibilidade de documento novo na ação rescisória
demanda reexame de fatos e provas; (ii) verificar se houve
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC por suposta
omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão
recorrido; e (iii) apurar se houve julgamento extra ou ultra
petita por parte do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
aferição dos requisitos para admissibilidade de documento
novo em ação rescisória, nos termos do
VII, do
art. 966,
CPC, demanda reexame do contexto fático-probatório dos
autos, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Não há violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC
quando o acórdão recorrido enfrenta adequadamente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
não rebatendo individualmente todos os argumentos
apresentados pelas partes.
5. A alegação de julgamento extra ou ultra petita exige,
para sua verificação, a análise do conteúdo do pedido e
dos limites objetivos da lide, o que também impõe
reexame de matéria fático-probatória, incabível na via
especial.
6. A pretensão de reformar o acórdão quanto à decadência,
à admissibilidade da prova nova e à extinção do
cumprimento de sentença configura tentativa de
rediscussão dos fatos fixados pelas instâncias ordinárias,
sendo inviável sob a ótica da jurisprudência consolidada
desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A verificação da admissibilidade
de documento novo em ação rescisória exige reexame do
acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC
quando o acórdão recorrido enfrenta de forma suficiente os
temas relevantes da controvérsia. 3. A análise da alegação
de julgamento extra ou ultra petita pressupõe incursão nos
elementos fáticos do processo, sendo inviável em recurso
especial. 4. A revaloração jurídica de fatos incontroversos
não pode ser utilizada como subterfúgio para rediscutir
provas pela via do recurso especial ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022,
141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
AgRg no
, relator Ministro Mauro
REsp n. 1.472.501/CE
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
20/11/2014.
(AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.647.708/MS
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025,
DJEN de
)
4/9/2025.

Documento eletrônico VDA56268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:37
Código de Controle do Documento: 06ea8b58-cc57-4182-bf01-f63e2c5506ee

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO
DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCEDÊNCIA
DA PARCIAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DA
PETIÇÃO INICIAL. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E
.
7/STJ. SÚMULA No 318/STJ
1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita,
com violação ao princípio da congruência ou da adstrição,
o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido,
o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial. Precedentes.
2. Na hipótese, o próprio pedido feito na petição inicial - de
cobrança de valores previstos em contrato - permite ao
julgador o reconhecimento do direito ao adimplemento da
obrigação (an debeatur), que, no caso, foi parcial, e à
determinação de apuração da quantia efetivamente devida
pela parte demandada (quantum debeatur) em liquidação,
sem que disso resulte decisão que possa ser considerada
extra ou ultra petita.
3. É inviável rever, na via do recurso especial,
conclusões das instâncias de cognição plena que estejam
adstritas ao reexame do acervo fático-probatório
carreado nos autos e à interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ).
4. Formulado pedido certo e determinado, somente o autor
tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida
).
(Súmula no 318/STJ
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.309.145/MG
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. JULGAMENTO EXTRA
ART. 1.022
PETITA. NATUREZA ALIMENTAR DE CRÉDITO
EXEQUENDO.
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da aplicação da
. O
Súmula 7/STJ
recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento
no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
reconheceu a natureza alimentar do crédito exequendo e a
penhorabilidade do bem pertencente ao agravante.
2. O agravante alegou ausência de prestação jurisdicional
pela Corte estadual, julgamento extra petita e a necessidade
de revaloração jurídica da natureza do crédito exequendo,
sustentando que se trata de indenização material decorrente
de contrato civil, e não de verba alimentar.
3. A decisão monocrática agravada afastou as alegações de
omissão e julgamento extra petita, aplicando a
Documento eletrônico VDA56268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:37
Código de Controle do Documento: 06ea8b58-cc57-4182-bf01-f63e2c5506ee

para impedir o reexame de fatos e provas
Súmula 7/STJ
quanto à natureza do crédito exequendo e à configuração
de decisão extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
ausência de prestação jurisdicional pela Corte estadual, se
houve julgamento extra petita e se é possível afastar a
natureza alimentar do crédito exequendo para reconhecer a
impenhorabilidade do bem pertencente ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada concluiu que não houve
ausência de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido abordou diretamente o tema da natureza da verba
exequenda, estando devidamente fundamentado.
6. A aplicação da
foi considerada correta
Súmula 7/STJ
para afastar o reexame de fatos e provas quanto à
configuração de decisão extra petita e à natureza
alimentar do crédito exequendo.
7. A jurisprudência do STJ não reconhece a interposição de
recursos cabíveis como litigância de má-fé, não havendo
abuso na utilização do agravo interno dentro das hipóteses
de previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.457.344/SP
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
12/12/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:37
Código de Controle do Documento: 06ea8b58-cc57-4182-bf01-f63e2c5506ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.393.984 / SP
Número Registro: 2023/0203125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041815820218260562
1004181582021826056250000
1004181582021826056250001
1004181582021826056250002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
AGRAVANTE : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: febe7068-fab9-4888-b6f5-6b6bcea93d04

AGRAVANTE : EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : TIROL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS BONFIM DA SILVA - SP132773
FÁBIO CARUSO CURY - SP162385
AGRAVADO
: JOAO DE ARAUJO IRMAO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA ROCHA ARAUJO
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES - SP143547
CAHUÊ ALONSO TALARICO - SP214190
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - RS079862
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: febe7068-fab9-4888-b6f5-6b6bcea93d04